Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COMPRA FRAUDULENTA. CARTÃO COM CHIP. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que declarou a nulidade das compras realizadas nos dias 05/06/2019 e 08/06/2019 no cartão de crédito da parte autora mantido perante o réu e, por consequência, declarou a inexistência dos débitos decorrentes destas compras, incluindo juros e demais encargos contratuais, impondo à parte recorrente a obrigação de se abster de inscrever o nome da parte recorrida em cadastro de restrição ao crédito. Ademais, condenou a parte recorrente à compensação por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Afirma a parte recorrente que as compras foram realizadas mediante a utilização de senha e cartão com chip, cuja segurança seria inviolável. Argumenta que as transações habituais realizadas pela parte recorrida apresentam grande paridade com as contestadas. Assim, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e defende a regularidade da cobrança. Também sob o argumento de que houve utilização do cartão pessoal com chip e digitação da senha, a qual somente a parte recorrida deveria ter conhecimento, afirma que não há dano moral a ser reparado, pois eventual dano decorreu da culpa exclusiva do consumidor. Por derradeiro, impugna o valor da condenação. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor do dano moral.
II. A parte recorrida não reconhece as compras realizadas por meio do cartão de crédito que mantém perante a parte recorrente, no total de R$ 1.099,52 (mil e noventa e nove reais, cinquenta e dois centavos). A instituição financeira, por sua vez, defende a impossibilidade de ocorrência de fraude, considerando que o cartão utiliza a tecnologia de chip, de tal sorte que as faturas demonstram que as compras foram realizadas pela parte recorrida. Aduz que na remota possibilidade de ter ocorrido fraude, estaria caracterizada excludente de responsabilidade, por se tratar de culpa exclusiva de terceiro.
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
V. A alegação de invulnerabilidade da segurança do sistema de chip não prospera, pois inexiste tecnologia que não seja passível de falhas. É o que demonstram os inúmeros casos que se apresentam ao Poder Judiciário semelhantes ao que ora se examina. Ressalta-se que em tais situações o artigo 5o da Lei 9.099/95 permite a apreciação das provas segundo as regras de experiência comum.
VI. Na situação vertente, apesar de a parte recorrente alegar que não possui culpa pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Tampouco comprovou a legitimidade das transações financeiras impugnadas, não tendo, assim, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa de terceiro ou do autor da ação. Assim, acertada a sentença no que tange à declaração de inexistência do débito.
VII. Outrossim, uma vez que a cobrança indevida culminou com a inserção do nome da parte recorrida em cadastro de restrição ao crédito (ID 26191899 – PÁG. 3), é devida a compensação por dano moral. De fato, segundo entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça, “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atentando-se às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante fixado em sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em seus termos. Deixo de condenar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.